Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-37.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade da dívida e determinando sua remoção da plataforma. Recurso do Autor que não comporta provimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autor que não nega a relação jurídica, insurgindo-se contra a cobrança em plataforma

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. tutela de urgência de natureza antecipativa e danos morais. Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade da dívida e determinando sua remoção da plataforma. Recurso do Autor que não comporta provimento. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autor que não nega a relação jurídica, insurgindo-se contra a cobrança em plataforma de negociação. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Não comprovada a cobrança via telefone, SMS, mensagens, e-mail ou carta, apenas inserção na plataforma Serasa Limpa Nome. Não demonstrada a redução do Score em razão do registro da dívida prescrita ou negativa de crédito no mercado. Danos morais não configurados. Mero registro em plataforma de negociação que não enseja indenização oral (Enunciado 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP). Honorários arbitrados na origem que não comportam majoração. Sentença mantida. Em relação às astreintes fixadas em sentença, deverá ser observada a Súmula 410 do STJ. Honorários majorados somente em razão do art. 85, §11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.